Tribunal: STF
Processo: ARE 1600013
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
Vistos.
Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário fundado na alínea “a” do permissivo constitucional, interposto pelo Estado do Rio Grande do Norte e IPERN contra acórdão da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado (e-doc. 13):

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. TITULAR DA RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA E, PORTANTO, RESPONSÁVEL PELA RESTITUIÇÃO DO TRIBUTO. APLICAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 607.886/STF. SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) ESTADUAL APOSENTADO(A). PLEITO PELA ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF). DIREITO NÃO RECONHECIDO NA ORIGEM. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONTRIBUINTE DIAGNOSTICADO COM PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE (CID-10: M50, M48.0, G55.1), DESDE 23/08/2018. CAUSA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. APLICAÇÃO DO ART. 6º, XIV, DA LEI FEDERAL Nº 7.713/1988, DE ACORDO COM O ART. 3º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 8.633/2005. DESNECESSIDADE DE LAUDO OFICIAL. PATOLOGIA GRAVE. DEMONSTRAÇÃO SATISFATÓRIA NOS AUTOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 598 DO STJ. RECONHECIMENTO DO DIREITO À ISENÇÃO. ALEGAÇÃO DO ENTE ESTATAL DE ÓBICE FINANCEIRO AO PAGAMENTO DO DIREITO PLEITEADO. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. LIMITE PRUDENCIAL QUE NÃO SE AFIGURA COMO EMPECILHO AO PAGAMENTO DO DIREITO PRETENDIDO. DÉBITO ORIUNDO DE DETERMINAÇÃO LEGAL. EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 22, I, DA LC Nº 101/2000. PAGAMENTO DAS PARCELAS PRETÉRITAS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RESPONSABILIDADE DO IPERN EM RELAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR OS VALORES COBRADOS À PARTE AUTORA A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, A PARTIR DE JANEIRO DE 2019, E RESPONSABILIDADE DO ESTADO DO RN EM RELAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR OS VALORES COBRADOS À PARTE AUTORA A TÍTULO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, A PARTIR DE JANEIRO DE 2019. RECURSO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DE EURINETE DOS SANTOS SILVA CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.”

Sustenta o recorrente que o direito à isenção prevista no art. 40, § 21, replicado pela Lei Complementar estadual nº 11.109/2022, não mais subsiste em razão do advento da Emenda Constitucional nº 103/2019, bem como pela Emenda Constitucional Estadual nº 20/20, a qual teria revogado o citado dispositivo constitucional.
Alega a ausência de regulamentação da isenção de contribuição previdenciária aos portadores de moléstia grave prevista na LCE 11.109/2022, isso porque o § 4º do art. 1° da Lei Estadual nº 11.109/2022 é no sentido de que a isenção somente poderá ser concedida “quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante”.
Decido.
O recurso merece prosperar.
Trata-se de ação proposta por Eurinete dos Santos Silva, servidora aposentada diagnosticada com doença grave, que pleiteia a isenção do imposto de renda e contribuição previdenciária, bem como a restituição dos valores indevidamente descontados.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido autoral apenas para reconhecer o direito à isenção do imposto de renda e à restituição dos valores pagos indevidamente a esse título.
A Corte de origem, no julgamento dos recursos inominados interpostos por ambas as partes, negou provimento ao apelo estatal e deu provimento ao recurso interposto pela autora para julgar procedente o pedido contido na exordial, de reconhecimento da isenção de imposto de renda e contribuição previdenciária em virtude de moléstia grave, com a respectiva devolução dos valores indevidamente recolhidos, desde janeiro de 2019.
Ao analisar o RE nº 630.137/RS-RG, Tema nº 317, Relator o Ministro Roberto Barroso, o Tribunal Pleno assentou que o § 21, do art. 40 da Constituição Federal, incluído pela EC nº 47/05, possuía eficácia limitada. Na ocasião, firmou-se o entendimento de que os efeitos desse dispositivo, enquanto ele esteve em vigor, “estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social”.
No julgamento da ADI 3.477/RN, de cujo acórdão o  Ministro Luiz Fux foi o redator, o Tribunal concluiu pela possibilidade de os estados concederem, em lei, isenção de contribuição previdenciária nos limites estabelecidos na Constituição Federal. Segue a ementa do julgado:
 
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PREVIDENCIÁRIO. LEI Nº 8.633/2005 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INCIDENTE SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES. DISPENSA NA REFORMA DA CARTA ESTADUAL PARA INSTITUIÇÃO DA EXAÇÃO EM TELA, A QUAL PODE PERFEITAMENTE SER CRIADA PELA LEI ESTADUAL. A CRFB/88, EM SEU ARTIGO 40, COM REDAÇÃO CONFERIDA PELA EC Nº 41/2003, ESTABELECE REGRA GERAL A SER OBSERVADA PELOS ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL. PARÁGRAFO 1º DO ART. 149 DA CRFB/88. IMPOSIÇÃO AOS ESTADOS DE OBRIGATORIEDADE DE INSTITUIÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DO REGIME PREVIDENCIÁRIO DE SEUS SERVIDORES. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 3º DA LEI HOSTILIZADA. INTERPRETAÇÃO À LUZ DO PARÁGRAFO 21 DO ART. 40 DA CRFB/88, SEGUNDO A TÉCNICA DE INTERPRETAÇÃO CONFORME. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE” (ADI nº 3.477/RN, Tribunal Pleno, Redator do acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe de 4/5/15).

Como se sabe, o art. 40, § 21, do texto constitucional foi revogado pelo art. 35, I, a, da EC nº 103/19. Por seu turno, o inciso II do art. 36 da mesma emenda constitucional estabeleceu que:

“Art. 36. Esta Emenda Constitucional entra em vigor:
(...)
II - para os regimes próprios de previdência social dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quanto à alteração promovida pelo art. 1º desta Emenda Constitucional no art. 149 da Constituição Federal e às revogações previstas na alínea "a" do inciso I e nos incisos III e IV do art. 35, na data de publicação de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo que as referende integralmente;”.

Nesses termos, basta o referendo em comento para que aquela revogação entre em vigor quanto ao regime próprio de previdência social do ente federal.
Consta na sentença que, no âmbito do Estado do Rio Grande do Norte, a aludida revogação foi referendada pela Emenda Constitucional Estadual nº 20/2020, o que tornou inaplicável o art. 3º, parágrafo único, da Lei nº 8.633/2005. Consta ainda que, a Lei estadual nº 11.109/2022, não obstante criar nova regra de isenção de contribuição previdenciária para portadores de doença incapacitante, até o momento não houve a edição de norma específica regulamentando quais doenças seriam consideradas incapacitantes (e-doc. 7, p. 5).
 Em assim sendo, e em atenção a razão de decidir exposta no julgamento do Tema 317 da Repercussão Geral, entendo que deve ser afastado o direito à isenção de contribuição previdenciária da parte autora, diante da ausência de regulamentação em âmbito local.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para restabelecer a sentença.
Publique-se. 
Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente